Tribunal: TJMT
Processo: 1025656-24.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025656-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALISSON ALVES - CPF: 690.907.501-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR.
COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE DESCASO E DESRESPEITO NO ATENDIMENTO À CONSUMIDORA. CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO MORAL. ESCOPO RE
CURSAL MAJORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS. FATOS APRESENTADOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELO PRINCIPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviço, em razão de cobrança administrativa de valores gerados por compra não presencial cancelada dentro do prazo legal, o que colimou na condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

Consumidor alega ter sofrido danos extrapatrimoniais em razão da falha na prestação de serviços.

3.

Alegação genérica de danos morais sem apresentação de narrativa específica de qual seria o motivo ensejador do dano que pretende o ressarcimento ou ausência de comprovação do dano sofrido.

4.

Recurso do consumidor para majorar o valor da indenização fixada.

5.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.

6.

Premissas forçam reconhecer que inexistência de danos morais.

7.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante em face de sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência de danos materiais, considerando que o valor discutido foi ressarcido após o ajuizamento da demanda, e
condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte reclamante sustenta, essencialmente,
a necessidade de majorar o valor da indenização fixada em primeiro grau.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023